Tribunal: TCU
Processo: 024.102/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 562/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.102/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Cerveira Pires (XXX.942.307-XX); Erica Vieira de Lima Cezario (XXX.705.277-XX); Glaucia Russo Silva (XXX.510.867-XX); Glaucia Russo Silva (XXX.510.867-XX); Marcia Vieira Lima dos Santos (XXX.481.587-XX); Marcie Any Brito dos Santos (XXX.593.727-XX); Marcie Any Brito dos Santos (XXX.593.727-XX); Monica Vieira dos Santos Pecanha (XXX.744.277-XX); Rachel Vieira dos Santos Lima (XXX.750.687-XX); Roseane de Souza Dutra Aranha (XXX.844.007-XX); Sabrina Vieira de Lima (XXX.629.307-XX); Stella Bianca Rocha Silva (XXX.193.786-XX); Therezinha Solange Precioso Sampaio (XXX.268.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.